Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000035-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO CLAUDINEI FAVATO - CPF: 513.008.779-87 (INTERESSADO), JOSE PAULINO FAVATO - CPF: 176.490.649-72 (INTERESSADO), KAIO CEZAR LOPES FAVATO - CPF: 061.206.839-09 (INTERESSADO), CLODOMAR MASSOTTI - CPF: 428.472.810-53 (INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (INTERESSADO), EDSON JOAQUIM LUIZ DA SILVA - CPF: 998.851.741-68 (INTERESSADO), LUAN CORREIA DA SILVA - CPF: 045.694.761-20 (INTERESSADO), PURCINO BARROSO BRAGA NETO - CPF: 424.730.203-53 (PACIENTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA DESNECESSIDADE DA CAUTELAR DA MEDIDA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de pedido incidental interposto por Márcio Cristiano Cabral, visando que seja concedida ao coacusado
Purcino Barroso Braga Neto
a extensão dos benefícios da decisão proferida nos autos dos
habeas corpus
n. 1019399-54.2019.8.11.0000 e 1019170-94.2019.8.11.0000, em que esta Colenda Câmara Criminal, por unanimidade, concedeu a ordem liberatória ao paciente João Claudinei Favato e Luis Lima de Souza.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente “
encontra-se submetido ao monitoramento eletrônico há mais de 06 (seis) meses, sem qualquer notícia de descumprimento da medida
”, fator a demonstrar a ausência de razoabilidade na manutenção da medida, sobretudo a se considerar que esta Corte, no bojo do HC 1002722-46.2019.8.11.0000, afastou a monitoração eletrônica do suposto líder da organização criminosa.

Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja cassada a medida cautelar descrita no art. 319, IX, do CPP, mantendo-se as demais cautelares impostas. Junta documentos.

A liminar restou indeferida (id. 29091988).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 30083497).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 31190983).

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos coligidos, verifica-se que a extensão pleiteada há de ser deferida.

Inicialmente, importa destacar que o artigo 580 do Código de Processo Penal disciplina que “
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros”
.

Para a extensão dos efeitos da benesse, seja em sede recursal, seja em sede de impugnação pela via mandamental (como no presente caso), nos moldes do que disciplina o mencionado dispositivo legal, é necessário que haja
isonomia
entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados.

Na presente hipótese, verifica-se que os argumentos adotados na decisão que cassou a monitoração eletrônica decretada em desfavor de
João Claudinei Favato
são extensíveis a
Purcino Barroso Braga
.

Isso porque, a exemplo de
João Claudinei Favato
,
Purcino Barroso Braga

é demandado na mesma ação penal, originada a partir da operação denominada “Caporegime”, sendo que àquele acusado é imputada a condição de líder da organização criminosa.

No curso da persecução penal, todos tiveram a prisão preventiva substituída por sete medidas cautelares alternativas, dentre elas a monitoração eletrônica. A seguir, ao indeferir o pedido de revogação da medica cautelar ora impugnada, em decisão datada de dezembro de 2019, a autoridade de primeiro grau aduziu os seguintes fundamentos:

“Como já consignado, os Requerentes são acusados de constituírem e integrarem Organização Criminosa estabelecida para prática de crimes de agiotagem e extorsão em face de seus devedores, notadamente recaindo sobre eles a função de supostamente efetuarem as cobranças em favor do grupo, pelo uso da violência, cuja ação teria ocasionado temor às vítimas dos crimes praticados (...).

Deste modo, a considerar as acusações que recaem sobre os Requerentes, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, do modo como fixadas às fls. 494/502, são indispensáveis ao prosseguimento da ação penal, inclusive a monitoração eletrônica.

A respeito da extensão da decisão proferida por instância superior que substituiu a Prisão Preventiva de CLODOMAR MASSOTTI por medidas cautelares sem monitoração eletrônica, sob o pretexto de aplicação do Princípio da Igualdade, entendo que as condutas individualizadas imputadas aos acusados PURCINO BARROSO BRAGA e LUIS LIMA DE SOUZA, justificam a manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não vislumbrando qualquer constrangimento em razão da manutenção da medida cautelar”.

Verifica-se que a medida combatida se destina a acautelar a
ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Ocorre, contudo, que as medidas cautelares alternativas ao claustro impactam em intensidades diversas nos direitos por elas atingidos. Bem por isso, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, traduzido no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que tais restrições hão de observar a necessidade e a adequação da medida, sob cláusula
rebus sic santibus
, prevista no § 5o do mesmo dispositivo. Essa cláusula, aliás, ao mesmo tempo em que autoriza a imposição de restrições mais graves à liberdade do acusado, também determina o abrandamento das medidas cautelares quando aquelas vigentes mostrarem-se excessivas para a hipótese.

No ponto, calha destacar que, nos termos da jurisprudência do STJ, “
a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta
” (STJ. Sexta Turma. RHC 109.131/PA. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 04/06/2019. DJe 14/06/2019).

Ainda, deve ser considerado que os fatos detalhados na denúncia datam de 2014 a 2016, de modo que, na espécie, considerado que não há notícias de descumprimento das medidas impostas ao paciente, bem como que a monitoração eletrônica foi retirada do suposto líder do grupo criminoso (
João Claudinei Favato
) quando do julgamento do HC 10000535.31.2020.8.11.0000, não se vislumbra contexto fático a determinar a manutenção da cautelar em desfavor do paciente.

Aliás, o STJ tem realizado idêntico raciocínio inclusive em hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça, cotejando as cautelares impostas ao corréu tido como mentor da empreitada criminosa com aquelas determinadas aos cúmplices. Confira-se:

(...) 4.
É desproporcional, no caso em análise, a imposição de medida cautelar de monitoração eletrônica ao Recorrente. Se para o Corréu, suposto executor do crime de homicídio qualificado e que também possuiria dois inquéritos em andamento e uma ação penal, não foi imposta a monitoração eletrônica, essa medida também não pode ser aplicada ao Recorrente, que, em tese, seria o cúmplice do delito, possuiria bons antecedentes e colaborou para a localização da arma utilizada no crime.

5. Recurso ordinário parcialmente provido para determinar a revogação da medida cautelar consistente em monitoração eletrônica. (RHC 105.528/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 22/04/2019).

Assim, a despeito dos argumentos trazidos da decisão atacada, nota-se que as intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual já determinadas ao paciente se afiguram adequadas à espécie.

Por conseguinte,
concedo a ordem de
habeas corpus
para cassar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente
Purcino Barroso Braga Neto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020